Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017881-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX REGIS CAMARGO ARAUJO - CPF: 695.059.691-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017881-86.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Cartões S/A

Recorrido(s):

Alex Regis Camargo Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDOR ANALFABETO. PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO ASSINADA A ROGO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 595 DO CC. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. AUTOR SE BENEFICIOU DO SERVIÇO QUESTIONADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.” (Código Civil)

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas.

Se o consumidor beneficiou-se com a utilização o cartão de crédito por vários anos, não é devida indenização por dano moral.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a)declarar inexigível o débito mencionado na inicial no valor de R$517,08 (quinhentos e dezessete reais e oito centavos); b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (15/07/2019) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

O Recorrido ingressou com a presente ação sob o argumento de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por um débito que desconhece, no valor de R$ 517,08.

Em contestação, o Recorrente digitalizou cópia do contrato de emissão de cartão de crédito, cópia do documento pessoal do autor e comprovante de residência em nome de Anita Costa Leite, mesmo nome do comprovante juntado na exordial. ID 80098499.

No ID 80099951, a Recorrente também juntou inúmeras faturas do referido cartão, com diversas compras e pagamentos efetuados.

Em que pese a impugnação do autor, no sentido de que o número do contrato negativado é diverso do contrato de cartão de crédito, o valor da inscrição corresponde exatamente ao valor da fatura do mês 06/2019, data do vencimento do débito negativado.

Todavia, conforme fundamentado em sentença, o referido contrato possui assinatura a rogo sem a subscrição da assinatura de 02 testemunhas, portanto, em desacordo com os preceitos legais do art. 595 do Código Civil.

Em razão disso, o negócio jurídico perde sua eficácia e a declaração de nulidade do contrato e, via de consequência, a declaração de inexistência do débito é a medida que se impõe.

Entretanto, no tocante a indenização por dano moral, em que pese à declaração de nulidade do contrato, pela ausência de pressupostos de validade, o autor se beneficiou do mesmo, tendo utilizado os seus benefícios por vários anos, de modo que entendo não estar caracterizado o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021